Tribunal: TJES
Processo: 5039025-24.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039025-24.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPEN). SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PROTESTO E CADIN. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para receber apólice de seguro-garantia colacionada como caução de crédito tributário, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) e ordenando que o débito não seja objeto de protesto extrajudicial nem enseje apontamento no CADIN Estadual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é idônea a garantia securitária em face de exigências contrárias previstas em portaria estadual; e (ii) saber se o seguro-garantia integral possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, paralisando os meios de cobrança extrajudicial da Fazenda Pública, como o protesto da CDA e a inscrição no CADIN.

III. Razões de decidir

3. A superveniência da Lei Federal nº 14.689/2023 incluiu o § 7º ao art. 9º da Lei de Execuções Fiscais (LEF), estatuindo expressamente que as garantias securitárias judiciais somente serão liquidadas após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, sendo vedada a liquidação antecipada.

4. Como a União detém competência privativa para legislar sobre direito processual (art. 22, I, CF), o ato infralegal local não pode impor obrigações contrárias à legislação federal, restando demonstrada a suficiência e a idoneidade da caução.

5. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 237/STJ), o oferecimento de seguro-garantia viabiliza a antecipação de penhora e a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).

6. Consoante orientação pacificada do STJ, a garantia por apólice securitária não impede o protesto da CDA e tampouco obsta a inscrição do devedor em cadastros informativos de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 237; STJ, AgInt no REsp n. 2.208.901/SP, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.158.109/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039025-24.2024.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO : A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA.

ADVOGADOS : RICARDO FERNANDES MAGALHAES DA SILVEIRA E OUTRO

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, nos autos da “Medida para Prestação de Garantia em Caráter Antecedente” ajuizada por A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para receber a apólice de seguro-garantia colacionada como caução do crédito tributário lançado pelo Auto de Infração nº 5.027.835-5, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) e ordenando que o débito não seja objeto de protesto extrajudicial e nem enseje apontamento no CADIN Estadual.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o seguro-garantia apresentado é inidôneo por descumprir os requisitos da Portaria PGE nº 145/2014; (ii) o seguro-garantia não se equipara ao depósito fiduciário em dinheiro e não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário; (iii) a ausência de suspensão da exigibilidade resguarda o direito legítimo da Fazenda Pública de promover o protesto extrajudicial da CDA e a inscrição da devedora no CADIN Estadual.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente, para restringir a eficácia da apólice estritamente à expedição da CPEN.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a idoneidade da apólice securitária e a possibilidade de o seguro-garantia integral, prestado como caução, obstar a exigibilidade do crédito tributário.

No que tange à idoneidade da apólice securitária e à sua adequação à Portaria PGE nº 145/2014, a insurgência do Recorrente não merece prosperar.

O Apelante alega que a garantia seria inidônea por prever a caracterização do sinistro e sua consequente liquidação apenas após o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Ocorre que a superveniência da Lei Federal nº 14.689/2023 incluiu o § 7º ao art. 9º da Lei de Execuções Fiscais (LEF), estatuindo expressamente que as garantias securitárias judiciais somente serão liquidadas após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedando sua liquidação antecipada.

Sendo a União detentora de competência privativa para legislar sobre direito processual (art. 22, I, CF), o ato infralegal local não pode impor obrigações contrárias à legislação federal de regência.

Com isso, considerando que a devedora, ora Apelada, promoveu a juntada do Endosso nº 0000002 abrangendo a integralidade do débito consolidado em Dívida Ativa com juros, multas e encargos legais da PGE (no valor integral de
R$ 17.382.350,38
), fica demonstrada a suficiência e a idoneidade da caução inicial.

Todavia, assiste razão ao ente público Apelante em seu pedido subsidiário para decotar da sentença a ordem de inexigibilidade do crédito tributário.

Isso porque, na esteira da jurisprudência do c. STJ, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária, embora sirva para caucionar o juízo em antecipação de penhora e viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (TEMA 237/STJ),
não
possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Persistindo a plena exigibilidade do crédito fiscal, carece de amparo jurídico a concessão de blindagem ampla ao contribuinte para paralisar os meios legítimos e constitucionais de cobrança extrajudicial conferidos à Fazenda Pública.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou sua orientação sobre o tema, assentando que a garantia por apólice securitária não impede o protesto da CDA e tampouco obsta a inscrição em cadastros informativos de inadimplentes.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO-GARANTIA. INVIABILIDADE. ART. 151 DO CTN. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II - Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução da controvérsia atinente à exigibilidade do crédito tributário permanecer suspensa mesmo após o provimento do reexame necessário e da apelação interposta pela Fazenda Estadual. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.

III - É pacífica a jurisprudência de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário o seguro garantia, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.208.901/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. SEGURO-GARANTIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor da decisão, nos autos de ação anulatória, que diante da apresentação de seguro-garantia pelo contribuinte, deferiu o pedido de expedição de certidão positiva com efeito negativa e indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao recurso. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial.

II - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.123.669/RS, Tema n. 237, firmou o entendimento de que "o contribuinte pode, após o vencimento da obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter a certidão positiva com efeito de negativa".

III - Desse modo, embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução, é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN.

IV - Acrescenta-se que o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.

Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022;

AgInt no REsp n. 2.058.723/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.

V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para fins de autorizar a exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a determinação de emissão da certidão positiva com efeito de negativa.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.158.109/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Desse modo, deve ser reformada parcialmente a sentença, com fundamento na jurisprudência pacificada da Corte Superior de Justiça, preservando a higidez do seguro para a emissão da CPEN, mas decotando a proibição de inscrição no CADIN e lavratura de protesto extrajudicial.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar da sentença a determinação de inexigibilidade do crédito tributário lançado pelo Auto de Infração nº 5.027.835-5, mantendo hígidos os demais capítulos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.